Tribunal: STF
Processo: Rcl 64142
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Dayane Santos de Carvalho para garantir a observância da Súmula 719 pela 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP.



    A defesa técnica narra que: 



    “[o] Ministério Público apresentou denúncia e requereu a condenação da reclamante como incursa nas penas do artigo 1º, caput, da Lei n.º 9.613/98. 



    Em primeira instância, a reclamante DAYANE foi condenada como incursa na pena do artigo 1º, caput, da Lei nº 9.613/98 a pena de 05 (cinco) anos e 04 meses anos de reclusão, no regime inicial semiaberto e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos. 



    A reclamante apresentou recurso de apelação, onde foi acolhida a preliminar arguida para anular parcialmente a sentença apelada por ausência de fundamentação, tendo em vista a não apreciação da tese defensiva relativa ao erro de tipo do art. 20, do Código Penal, devolvendo os autos à origem para apreciação da referida tese, com prolação de nova sentença. 



    Adveio nova sentença, impondo a recorrente uma pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa. 



    Proposto novo recurso de apelação foi dado parcial provimento afastando a causa de aumento previsto no artigo 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998, para reduzir a pena que lhe foi aplicada pelo crime de lavagem de capitais, para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e, 11(onze) dias-multa mantendo-se o regime inicial semiaberto, em que pese a redução da pena que lhe foi aplicada considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas. 



    Opostos embargos de declaração estes foram conhecidos e improvidos, mantendo-se a decisão embargada. 



    Interposto Recurso Especial este não foi conhecido, tendo o mesmo fim o Agravo em recurso Especial apresentado. 



    Por fim foi apresentado Agravo Regimental ao qual foi negado provimento.” (documento eletrônico 1, p. 4).



    Diante disso, sustenta que a Súmula Vinculante 719 e a Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça foram vilipendiadas, uma vez que estabeleceu-se o regime semiaberto como inicial para o cumprimento da pena, mais gravoso, quando o caso se amolda perfeitamente ao cumprimento de pena em regime mais brando, principalmente por conta dos bons antecedentes da reclamante.



    Ao final, requer:



    “a) Seja concedida a liminar requerida, nos termos do Art. 158 e 161 do RISTF e Art. 989 do Código de Processo Civil, para que lhe seja reconhecido o direito de cumprir a pena imposta no regime aberto, ou ainda que referida pena seja substituída por pena restritiva de direitos; 



    b) Seja julgada procedente a presente Reclamação em toda a sua extensão; 



    c) Seja a autoridade a quem se impugna o ato intimada para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Art. 989, inciso I do CPC; 



    d) Seja o Ministério Público intimado para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 989, inciso III do CPC.” (documento eletrônico 1, pp. 10-11).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil, caberá reclamação pela parte interessada ou pelo Ministério Público para:



    “[...]



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; “



    Com efeito, a alegação de violação de súmula desprovida de efeito vinculante - como é o caso da Súmula 719 -, não está compreendida entre as hipóteses legais de cabimento da reclamação constitucional.



    Efetivamente, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação constitucional nas hipóteses de alegada inobservância de súmula sem efeito vinculante.



    De acordo com esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



    “Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 



    1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 6.563 AgR/SP, Rel. Min Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4/5/2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Reclamação ajuizada para garantia da autoridade de decisão do STF. 3. Reclamante aponta como paradigma súmula sem efeito vinculante e julgado do qual não foi parte. Não cabimento. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl 42.149 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/10/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 



    1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 



    2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 



    3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 53.857 AgR/ES, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9/11/2022).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator